Tribunal: TJSP
Processo: 1004817-85.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - Autor que impugna a exigibilidade de débito que deu causa à inscrição de seu nome e dados em cadastro de proteção ao crédito - Banco requerido que logrou demonstrar a legitimidade da cobrança impugnada, mediante apresentação de faturas demonstrativas da utilização de cartão de crédito pelo requerente, das quais

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - Autor que impugna a exigibilidade de débito que deu causa à inscrição de seu nome e dados em cadastro de proteção ao crédito - Banco requerido que logrou demonstrar a legitimidade da cobrança impugnada, mediante apresentação de faturas demonstrativas da utilização de cartão de crédito pelo requerente, das quais constam diversas compras e até pagamentos - Concludente prova documental que não restou infirmada pelo autor - Insistência do requerente em impugnar tangencialmente o débito objeto de discussão nos autos que traduz inequívoca tentativa de alteração da verdade dos fatos (Art. 80, II, CPC) - Sentença de primeira instância categórica tanto no reconhecimento da improcedência do pedido, quanto na condenação do autor nas penas por litigância de má-fé - Precedentes desta C. 14a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.